Tribunal: STF
Processo: ARE 1571439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DOESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. FORNECIMENTO DE TERAPIAS PELOPODER PÚBLICO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. AGRAVO INTERNODESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pelo Município de Boa Vista - RR contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada para reformar sentença que determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e fisioterapia) a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O Município sustentou a necessidade de produção de prova pericial e a suposta insuficiência dos documentos médicos apresentados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é imprescindível a produção de prova pericial para a comprovação da necessidade do tratamento multidisciplinar; (ii) estabelecer se os documentos médicos acostados são suficientes para fundamentar a obrigação do Município em fornecer o tratamento pleiteado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    1. A prestação jurisdicional assegura o direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 6º e196 da Constituição Federal, especialmente em se tratando de menor hipervulnerável.



    2. Os laudos médicos apresentados, inclusive por profissional da rede pública, atestam deforma fundamentada a necessidade do tratamento, sendo desnecessária a produção de prova pericial adicional.



    3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Roraima reconhece a obrigatoriedade do fornecimento de tratamento multidisciplinar a menores com TEA e TDAH.



    4. A inexistência de resposta tempestiva do Município, comprovada por documentos nos autos, caracteriza mora administrativa, autorizando a intervenção judicial.



    5. O detalhamento prévio do plano terapêutico não é exigível em casos de tratamentos dinâmicos, bastando a prescrição médica fundamentada para o deferimento do pedido.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:



    1. A necessidade de tratamento multidisciplinar prescrito a menor com TEA e TDAH pode ser comprovada por laudos médicos, inclusive de profissional da rede pública, afastando aexigência de prova pericial.



    2. A inércia ou demora na prestação de atendimento pelo SUS caracteriza mora administrativa, legitimando a condenação do ente público ao fornecimento do tratamento.



    3. A ausência de plano terapêutico detalhado não impede a concessão do tratamento prescrito, quando há prescrição médica fundamentada e comprovação da necessidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente